Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705408-29.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: ESPOLIO DE CLARIMUNDO GONCALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLARIMUNDO GONCALVES PEREIRA FILHO EMBARGADO: ALCIONE INACIO DA SILVA, MARCONDES BRAULIO DE PAIVA, ALDO FRANCISCO ZAGO, KENIA MARIA DE CARVALHO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR